Tribunal: TJMT
Processo: 1005485-86.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1005485-86.2022.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INADIMPLEMENTO, ESPÉCIES DE CONTRATOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
]

RELATOR
A
: EXMA. SRA.
DRA.TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DRA
. TATIANE COLOMBO,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
EXMO. SR.
DES
.
MARCIO VIDAL, EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES E EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), LAISA DARIO FAUSTINO DE MOURA - CPF: 828.834.911-00 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), AMANDA PAULA TAVARES FEITOZA - CPF: 442.548.768-07 (ADVOGADO), GEOVANNA PEDROSO SOARES PEREIRA - CPF: 472.234.778-65 (ADVOGADO)
]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Des(
a).MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU EM PARTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E

M

E

N

T

A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – PEDIDO DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REMUNERAÇÃO SOBRE ÊXITO DA AÇÃO - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – DIREITO A VERBA HONORÁRIA – PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS PRESTADOS E PECULIARIDADES DA DEMANDA – ARBITRAMENTO JUSTO E EQUÂNIME – VALOR REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do advogado advém da atuação em fases processuais e do êxito na demanda - honorários de sucumbência, havendo rompimento unilateral do contrato pela Instituição Financeira contratante ou renúncia, implica na possibilidade de se pleitear judicialmente o arbitramento dos honorários advocatícios.

Sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios, cujo arbitramento deve observar a extensão da
atuação profissional na defesa do apelado/requerido, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

A ação de cobrança ou arbitramento de honorários o magistrado não está vinculado à tabela da OAB ou aos percentuais estabelecidos no art. 85 do CPC, mas estes servem como referencial, para uma justa remuneração dos serviços de advocacia.

Entendo por justo em majoração do
quantum
arbitrado em honorários advocatícios ao autor, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pois está em total consonância com os princípios da razoabilidade, a natureza e importância da causa e proporcionalidade.

Sentença reformada em parcialmente. Recurso conhecido e provido em parte.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMA. SRA. DRA.
TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, contra a sentença (ID 214269552), proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1005485-86.2022.8.11.0041, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em inicial.

A causa de pedir da ação funda-se no fato de que autor por mais de 31 (trinta e um) anos ininterruptos, em caráter de quase exclusividade, prestou serviços jurídicos para o banco réu. Neste período ocorreram inúmeras alterações contratuais, até que em 19/02/2016 todas as regras e condições foram consolidadas em um único contrato de adesão denominado de “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos”, com vigência pelo período de 05 (cinco) anos.

Alega que sempre cumpriu com suas obrigações contratuais, executando as atividades operacionais e atendendo às exigências técnicas impostas pelo contratante, materializadas por meio de Termos Aditivos, normativos internos denominados “Instruções aos Escritórios” e e-mails.

Afirma que atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo o ajuizamento de Ações de Execuções em favor do banco requerido. Assim, busca comprovar sua atuação nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 0000717-19.1994.8.11.0041.

Assevera que em 19/11/2020 o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando
impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.

Requer a procedência dos pedidos iniciais, para condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente aos trabalhos realizados no processo, arbitrando-os no valor sugestivo de 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O Juízo
a quo
proferiu o seguinte comando sentencial:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento 10% do valor atualizado da causa do processo de nº 0000717- 19.1994.8.11.0041, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em razão
da parte autora ter
decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Insatisfeita a parte requerida interpôs recurso de apelação, que em síntese das suas razões (ID nº 214269561), suscita preliminar de cerceamento de defesa, sob a alegação que o Juízo da causa ao julgar antecipadamente a lide, deixou de analisar o pedido de realização de perícia contábil para verificação e levantamento dos atos processuais e do resultado econômico obtidos na execução.

Requer anulação da sentença recorrida para, deferindo a realização de perícia contábil, apurar-se o pagamento dos honorários conforme as fases processuais atuadas pelo autor.

No mérito, sustenta que o contrato de prestação de serviços jurídicos por sua cláusula, estabelece a forma de remuneração por distribuição e etapas concluídas, e não com base em artigo 22 §2º da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Alega que a simples rescisão não dá causa ao arbitramento de honorários, porque as partes previamente deliberaram as etapas processuais de remuneração, não somente no êxito ou sucumbência, além do contrato conter cláusula autorizando a rescisão a qualquer momento por qualquer das partes.

Aduz que Apelante deu quitação ao pagamento dos honorários previamente estabelecidos contratualmente, conforme documentos acostados nos autos, não havendo enriquecimento sem causa, porquanto o ajuste havido entre as partes abarca devidamente a forma de remuneração.

Afirma que a apelada outorgou termo de quitação dando ampla, total, geral e irrevogável quitação de qualquer cobrança de valores de honorários ou demais despesas, oriunda da respectiva prestação dos serviços jurídicos até o ano de 2019.

Defende a existência de excesso do valor fixado em honorários advocatícios em 10% sobre o valor da execução,
ou seja
R$142.695,47 (cento e quarenta e dois mil e seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos).

Requer seja conhecido e provido o recurso para em reformar da sentença de primeiro grau, julgar
improcedente os pedidos iniciais
ou, sejam os honorários reduzidos.

Contrarrazões do Escritório recorrido sob o ID nº 214269567.

É o relatório.

V

O

TO

EXMA. SRA. DRA.
TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo requerido banco - Bradesco S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº. 1005485-86.2022.8.11.0041, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pelo autor em face do Banco requerido e condenou a instituição bancária ao pagamento de 10% do valor atualizado da causa do processo de nº 0000717- 19.1994.8.11.0041, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

O banco recorrente alega a ocorrência de cerceamento de defesa, sob a alegação de que com o julgamento antecipado da lide pelo juízo
a quo
, não fora deferida a realização de perícia contábil para verificação e levantamento dos atos processuais e do resultado econômico obtidos na execução.

Sem razão o recorrente.

Analisando os autos, ao dar procedência à demanda o MM. Juízo de primeiro grau firmou e fundamentou decisão em documentos
e provas que constam nos autos, de modo a demonstrar que não há qualquer empecilho jurídico, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Assim, compulsando os autos, a situação se mostrou única e singela controvérsia acerca dos fatos, a qual buscou o requerente o arbitramento de honorários advocatícios, ante ao ato unilateral do banco requerido de rescindir contrato de prestação de serviços, com a atuação nos autos da execução nº 0000717- 19.1994.8.11.0041.

Por esta via, entendo ser desnecessária a produção de prova pericial contábil a fim de provar fato já, plenamente, verificável nos autos.

Nesta razão, não se vislumbra cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado do feito, quando a oitiva de testemunhas, ou a realização de outras provas como a realização de perícia contábil para verificação e levantamento dos atos processuais e do resultado econômico obtidos na execução pelo banco, pois, pouco ou em nada influenciariam no convencimento do Julgador, levando-se em conta, sobretudo, a recusa do requerente em anuir aos termos da dissolução “amigável” do contrato, além de comprovação por documentos seu prejuízo.

Destaco, que o c. STJ, em v. acórdão relatado pelo eminente Ministro
Athos
Carneiro (STJ-4ª Turma,
REsp
.
3.047-ES- rel. Min.
Athos
Carneiro, j. 21.8.90, não conheceram,
v.u
. DJU 17.9.90, p. 9.514), assim decidiu em situação similar: "Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado no exame da necessidade ou não da realização da prova em audiência ante as circunstâncias de cada caso e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório."

Nesse sentido, é pacífico o entendimento da doutrina e jurisprudência ao caso, como se vê:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ.
1
. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/201
5).

Superada a questão acima, verifica-se que a controvérsia não é de difícil solução, posto que
há
entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

A evidência dos autos
, entendo
em convergência aos fundamentos da sentença em deslinde da causa que, as partes devem obediência ao contrato de prestação de serviços jurídicos, tendo como objeto nesta ação a atuação do escritório de advocacia nos autos da execução de nº 0000717-19.1994.8.11.0041.

Incontroverso nos autos a rescisão unilateral pelo banco requerido do contrato em voga, com dispensa dos serviços advocatícios do autor em data de 19/11/2020.

Neste contexto, vejo com convicção que o autor, enquanto procurador do banco, atuou em ações judiciais em defesa dos
interesses da instituição financeira. Que a despeito da negativa ou benefício do requerido a ausência da prestação dos serviços pelo autor nos autos das ações, temos a informação notória dos autos em epígrafe que de fato, a atuação do
causídico
em proveito econômico da instituição ocorreu até meados de dezembro de 2020, que toda prova, determinam ao autor fazer jus aos honorários advocatícios proporcionais ao trabalho prestado no referido processo judicial.

Não há se falar em improcedência da ação de arbitramento de honorários advocatícios, muito menos de sua plena quitação, isto porque claramente restou dirimida a questão nos autos do rompimento do contrato ter ocorrido em 19/11/2020, data posterior, fora da abrangência do termo de quitação de valores devidos até 31/12/2019.

Desta feita, in
casu
, o §2º, do art.22, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), dispõe que:

“Art. 22.
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.
”

Infere-se que tal dispositivo estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

Ou seja, em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do advogado advém de atuação por fases no processo e, ainda sobre o êxito em honorários sucumbenciais, havendo rompimento do contrato ou renúncia, implica na possibilidade de se pleitear
judicialmente o arbitramento dessa verba, uma vez que ao revogar o mandato, o próprio requerido/contratante inviabilizou o
implemento
da condição que remuneraria o trabalho do requerente/contratado.

E ainda que exista previsão contratual de que os honorários devidos advêm da atuação por fases processuais e em êxito sucumbencial, não se pode olvidar que a rescisão antes do término do processo dá ao requerente/contratado o direito ao recebimento dos honorários advocatícios pelos serviços já prestados ao requerido/contratante até o momento da ruptura,
sob pena
de propiciar o enriquecimento ilícito deste último.

Nesse sentido, os precedentes jurisprudenciais do c. STJ, senão vejamos:

“DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. - Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ -
REsp
n.º 945.075-MG, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/05/2010, T3 - TERCEIRA TURMA).

No mesmo sentido, os julgados deste e. TJMT:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS –CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE –OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É legítima para figurar no polo ativo da ação de arbitramento de honorários, a sociedade de advogados por haver contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, bem como documentos destinados a sociedade e patrocínio de ação subscrita por causídicos integrantes da sociedade. 2. Não há como apreciar a preliminar de carência de ação se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito. 3. O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). 4. A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários.” (
Ap
141578/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2018,
Publicado
no DJE 23/03/2018) – (destaquei).

Sobreleva destacar que a ação de cobrança ou arbitramento de honorários, em tais casos de rescisão indireta, com prestação dos serviços parciais, o magistrado não está vinculado à tabela da OAB ou aos percentuais estabelecidos no art. 85 do CPC, mas estes servem como referencial, para uma justa remuneração dos serviços de advocacia.

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OBJETO DA LIDE, ARBITRADOS EM VALOR FIXO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Somente falta interesse de agir quando a demanda não traz qualquer utilidade material ou moral. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe. (Precedentes do STJ). Em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em
relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo, segundo critérios de utilização dentro do estabelecido pelas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 3º c/c §4ª, do art. 20, do CPC. Se o valor está irrisório, prove o recurso para majorar este valor, observando os serviços feitos, a natureza da demanda, sua complexidade, para patamar mais justo. Os juros de mora, incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento. (TJMT.
Ap
102712/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016,
Publicado
no DJE 09/03/2016).

Assim, demonstrado que o autor prestou serviços na vigência do contrato, e, sendo este revogado unilateralmente e ou renunciado os poderes procuratórios pelo defensor, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios.

Sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios e que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa/patrocínio do apelante/requerido, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

Conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, o autor elaborou peças processuais e realizou as diligências necessárias ao regular andamento da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000717-19.1994.8.11.0041, ajuizada em desfavor da TRESE Construtora e Incorporadora Ltda., Edmundo Luiz Campos de Oliveira e Sheila Maria de Oliveira Preza Moreno, pugnando pelo pagamento do valor de

R$ 4.821.155,52 (quatro milhões oitocentos e vinte
e um mil cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), que tramita na Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, em que manifestou, peticionou, buscou a citação dos requeridos, o que a toda evidência comprovam que o autor atuou no feito por muitos anos, desempenhando os trabalhos para os quais foram contratados até a data da rescisão.

Com a notória relação jurídica desenvolvida entre as partes, e ante o fato comprovado nos termos contratuais, tenho que a sentença guerreada conduziu seu fundamento e decisão com a devida coerência legal e jurisprudencial, contudo, deixou de observar razoabilidade ao valor em observância equânime, visto que para esses casos, em vista da prestação dos serviços advocatícios serem rescindidos, substituídos, abreviados, unilateralmente pela parte contratante, sem justa causa, devem ser observados os princípios da
boa fé
contratual, função social do contrato, razoabilidade, não impingindo valor irrisório, mas também não excessivo.

Neste sentido, é da Jurisprudência deste
eg
. Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OBJETO DA LIDE, ARBITRADOS EM VALOR FIXO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a
carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Somente falta interesse de agir quando a demanda não traz qualquer utilidade material ou moral. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe. (Precedentes do STJ). Em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo, segundo critérios de utilização dentro do estabelecido pelas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 3º c/c §4ª, do art. 20, do CPC. Se o valor está irrisório, prove o recurso para majorar este valor, observando os serviços feitos, a natureza da demanda, sua complexidade, para patamar mais justo. Os juros de mora, incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento. (TJMT.
Ap
102712/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016,
Publicado
no DJE 09/03/2016). (Sublinhei).

Destarte, ao arbitrar os honorários advocatícios e condenar o banco requerido ao pagamento de 10% do valor atualizado da causa (0000717- 19.1994.8.11.0041), entendo não ser justo, em vista do trabalho desempenhado pelo
causídico
até o momento da sua destituição.

Logo, tenho que a irresignação do apelante ao quantum
debeatur
, de forma equitativa, deve ser revisto, por entender que o montante fixado pelo magistrado não foi proporcional frente
a
prestação do
serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a consubstanciar em observação ao deferimento dos honorários de forma justa, razoável e proporcional, sem, contudo, impingir enriquecimento indevida a qualquer que seja dos lados.

Sobreleva destacar que na ação de cobrança ou arbitramento de honorários o magistrado não está vinculado à tabela da OAB ou aos percentuais estabelecidos no art. 85 do CPC, mas estes servem como referencial, para uma justa remuneração dos serviços de advocacia.

Nesse sentido, colho jurisprudência do
eg
. TJMT:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OBJETO DA LIDE, ARBITRADOS EM VALOR FIXO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Somente falta interesse de agir quando a demanda não traz qualquer utilidade material ou moral. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista
contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe. (Precedentes do STJ). Em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo, segundo critérios de utilização dentro do estabelecido pelas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 3º c/c §4ª, do art. 20, do CPC. Se o valor está irrisório, prove o recurso para majorar este valor, observando os serviços feitos, a natureza da demanda, sua complexidade, para patamar mais justo. Os juros de mora, incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento. (TJMT.
Ap
102712/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016,
Publicado
no DJE 09/03/2016).

Dessa forma, entendo que a verba contratual devida pelos serviços advocatícios prestados nos processos em execução deve corresponder ao valor justo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Diante dessas considerações, conheço dos recursos, e
DOU PARCIALMENTE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau e reduzir o valor arbitrado em honorários advocatícios, pelos serviços prestados junto
a
ação supracitada, ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor esse que reputo justo em remuneração razoável e proporcional, a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL
- CONVOCADO
):

Peço vista dos autos
para melhor análise
.

V O T O

EXMA. SRA.
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(1ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

SESSÃO DE 09 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SENHORA

GEOVANNA PEDROSO SOARES PEREIRA, OAB/SP Nº 512800
(ADVOGADA DA APELANTE)
:

Excelências, pela ordem.

N
es
te
processo,
pedi sustentação oral, se possível, de forma muito breve.

EXMA. SRA.
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(
PRESIDENTE DA CÂMARA
):

Não cabe
,
doutora
. E
ste processo
está em continuação de julgamento, já passou a fase de sustentações orais.

SENHORA
GEOVANNA PEDROSO SOARES PEREIRA, OAB/SP Nº 512800
(ADVOGADA DA APELANTE)
:

Excelências, nesse caso
,
pedimos a retirada de pauta e foi julgado na sessão virtual.

E
agora,
quando pautou, abriram para sustentarmos.

EXMA. SRA.
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(
PRESIDENTE DA CÂMARA
):

N
ão cabe
mais
sustentação
oral, doutora
.

SENHORA
GEOVANNA PEDROSO SOARES PEREIRA, OAB/SP Nº 512800
(ADVOGADA DA APELANTE)
:

Tudo bem, obrigada.

V

O

T

O
(V I S T A)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Na sessão do dia 25 de setembro do corrente ano, após a Desembargadora Relatora ter provido parcialmente o recurso interposto, e a Desembargadora Maria Helena
Garglione
Póvoas, Primeira Vogal, ter
votado acompanhando a d. Relatora, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A., contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial.

O apelante, Banco Bradesco S.A.,
aventa a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa,
porque o juízo singular julgou antecipadamente o mérito, indeferindo o pedido de produção de prova pericial contábil, que seria
imprescindível, para a verificação e levantamento dos atos processuais e do resultado econômico obtidos na execução cuja atuação do Apelado é objeto
deste feito.

No mérito, sustenta que a fixação do valor de R$142.695,47, a título de honorários em apenas
1
(uma) execução, deu-se sem nenhum critério.

Afirma que, conforme consta do contrato, a contraprestação pelos serviços advocatícios é feita pela distribuição da execução e por etapas concluídas, e que os honorários foram devidamente pagos.

Aduz que a simples rescisão não dá causa ao arbitramento de honorários, porque as partes previamente deliberaram as etapas processuais de remuneração e não somente no êxito ou sucumbência.

Ao final, requer o provimento do Recurso interposto, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Preambularmente, entendo necessário fazer uma síntese histórica dos fatos processuais.

Os protagonistas deste drama, processo, nasceu
fruto de uma relação jurídica material de prestação de serviços advocatícios, firmada no ano de 1989, portanto, entre a instituição financeira Banco
Bradesco S.A. e a pessoa jurídica Galera Mari e Advogados Associados, donde o contrato previa a execução de serviços jurídicos – extrajudiciais e judiciais – pela contratada, estipulando valores a serem recebidos a título de adiantamento, por acordo realizado na fase de cobrança, nas execuções extrajudicial e judicial, no comparecimento a audiências, dentre outros serviços a serem remunerados previamente.

A relação jurídica primária, comum a inúmeros processos entre as partes, Recorrente e Recorrida, perdurou por mais de 03 (três) décadas, até que no ano de 2020, como em tantas outras, no caso especificamente deste processo, nos autos de Execução de n. 0000717- 19.1994.8.11.0041, a instituição financeira notificou sobre a rescisão contratual.

Aos olhos deste julgador, aqui nada contrário ao direito, pois aquele contrato mencionado contém cláusula de interrupção do serviço.

Registro que, face àquela notificação, a exemplo de tantas outras ações em trâmite, neste o escritório de advocacia propôs Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, contra o Banco Bradesco S.A., com o pedido de condenação em valor compatível com o trabalho realizado nas demandas.

O juízo de origem
julgou
parcialmente procedente o pedido inicial, conforme trecho a seguir transcrito:

“[...
]Posto
isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento 10% do valor atualizado da causa do processo de nº 0000717- 19.1994.8.11.0041, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. [...]”

Irresignado
com a decisão, o Banco Bradesco S.A. aviou o presente Recurso de Apelação Cível, aventando a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa, trazendo a tese do provimento de seu recurso.

O julgamento deste recurso teve início no dia 25 de setembro do corrente ano, quando a d. Relatora,
Desa
. Tatiane Colombo
, proveu
em parte o Recurso de Apelação Cível, reformando o ato sentencial, para que o valor arbitrado fosse em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo acompanhada pela Primeira Vogal,
Desa
. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas.

A questão tem como ponto central, qual o valor justo a ser arbitrado.

Inicialmente, consigno que um dos compromissos que assumi no exercício da judicatura, dentre tantos outros, foi
de me
dedicar ao estudo contínuo e analisar os processos de forma ampla, com o fim de minorar os possíveis equívocos do julgamento.

Nesta perspectiva, entendo que, em matéria deste quilate, arbitramento ou fixação de honorários, o magistrado deve levar em consideração não só o contexto dos trabalhos prestados, além do sacerdócio ao estudo, custo financeiro e tempo para se tornar um profissional confiável na sociedade. E, em outras palavras, quanto custa ser um advogado.

Anoto que esta reflexão deve ser levada em consideração para todas as profissões, mormente quando se sabe que ninguém se faz de um dia para outro, mas sim com anos de um contínuo e permanente querer estudar, com ética e moral.

Matéria
desse
jaz requer que o arbitramento dos honorários advocatícios seja pautado pelo equilíbrio entre advogado e cliente, de modo que o operador do Direito seja adequadamente remunerado pelo seu trabalho.

Nada é fácil nesta vida. Primeiro, o ser humano tem que querer viver em sociedade, respeitando a lei universal. Para aqueles que optam em integrar o curso de Graduação de Direito, sabe que ao longo dos 05 (cinco) anos, requer sacrifício, renúncia ao lazer, para obter, minimamente, conhecimento.

Posteriormente a isso, terá que submeter ao exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), nem sempre fácil, para obter inscrição na Ordem e exercer a advocacia.

Posteriormente a tudo isso, levará alguns anos para ter experiência e a confiança dos clientes, mormente tratando-se de um Banco notoriamente conhecido no País e no estrangeiro. Não é qualquer profissional que é contratado.

De tudo aquilo dito, há despesas para manter uma logística de escritório de advocacia que, como se sabe, tem um custo expressivo.

Lembro, ainda, que aqueles elementos são imprescindíveis a todas as áreas do conhecimento humano. Por isso, o profissional dedicado deve ser remunerado de forma justa. Afinal, quanto vale o trabalho de um bom profissional?

O Poder Judiciário, portanto, tem o dever de observar, em demandas como
a presente
, a justa remuneração do advogado.

Nesse sentido, constato que
o Apelante, requereu a produção de prova pericial contábil
visando à verificação dos atos processuais e do resultado econômico obtidos na execução cuja atuação do Apelado é objeto deste feito.

Frise-se que a ação de execução, na qual se busca o arbitramento dos honorários, foi ajuizada no ano de 1994 e, conforme consta dos autos, o Apelado passou a atuar no processo, a partir de 1995, o que permite concluir que laborou nos autos, por, aproximadamente, 25 (vinte e cinco) anos.

Nesse sentido, denota-se a imprescindibilidade da realização de perícia contábil, a fim de se verificar os atos processuais praticados pelo Apelado, bem assim, o resultado econômico, porventura, obtido em favor do Apelante.

O artigo 49 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil
, dispõe
que os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, em atenção aos seguintes elementos:

"I - a relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade das questões versadas;

II - o trabalho e o tempo a ser empregados;

III - a possibilidade de ficar o advogado impedido de intervir em outros casos, ou de se desavir com outros clientes ou terceiros;

IV -
o
valor da causa, a condição econômica do cliente e o proveito para este resultante do serviço profissional;

V -
o
caráter da intervenção, conforme se trate de serviço
a
cliente eventual, frequente ou constante;

VI -
o
lugar da prestação dos serviços, conforme se trate do domicílio do advogado ou de outro;

VII - a competência do profissional;

VIII - a praxe do foro sobre trabalhos análogos"
.

Diante disso, no caso, com a devida vênia, entendo imprescindível a realização de perícia técnica para apurar o trabalho efetivamente desenvolvido pelo Apelado, e, como dito, eventual proveito econômico obtido pelo Apelante, oriundo da alusiva prestação do serviço profissional dos advogados.

Cumpre destacar que a perspectiva do magistrado difere da do advogado, sendo o perito técnico, o profissional capacitado para
realizar a perícia, auxiliando, assim, no que concerne ao arbitramento dos honorários advocatícios.

Isso se deve à necessidade de avaliar de forma objetiva o serviço prestado, além de considerar outros fatores relevantes para a adequada fixação da remuneração devida ao advogado.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - PRELIMINAR DE DESERÇÃO - CERTIDÃO DE REGULAR PAGAMENTO DO PREPARO - PROVA PERICIAL - NECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. Certificada a regularidade do preparo pela Coordenação de Arrecadação e Contadoria - CORAC, não há se falar em deserção. Tem-se por configurado o cerceamento de defesa a fixação de honorários advocatícios pelo juízo, em ação de arbitramento, sem prévia realização de peritagem. "A ação de arbitramento de honorários advocatícios se diferencia da ação de cobrança de tais honorários. Nesta, o valor a ser perseguido já se encontra definido, restando apenas
a
condenação do réu ao seu pagamento. Naquela, porém, apenas o direito aos honorários está estabelecido, restando dar a corpo esse direito, o que se faz, muitas vezes, mediante perícia". (TJ-MG - AC:
50004068920228130433, Relator
: Des.(a) José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 13/04/2023, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2023)

Impende salientar, ainda, que não há prejuízo maior às partes o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas apenas garante a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Forte nessas razões, com a devida vênia a d. Relatora,
Desa
. Tatiane Colombo
,
DOU
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação proposto por Banco Bradesco S/A, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento, com a devida produção da prova pericial.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE DA CÂMARA):

Diante da divergência, aplica-se o art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 19 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Com vênias à
divergência,
acompanho o

voto da
relatora
.

V O T O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
(4º VOGAL – CONVOCADO):

Com
vênias
à

divergência,
acompanho o

voto da
relatora
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
19/03/2025